Tribunal: TJBA
Processo: 0000562-71.2010.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000562-71.2010.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA MATOS SANTOS

Advogado(s)
:
JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
VANDERLAN PEDRO FREIRE DE OLIVEIRA, ROBSON NEVES SILVA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000562-71.2010.8.05.0057,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS

e como Embargad
a

JOSEFA MATOS SANTOS
.

Acordam os De
sembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 26 de Maio de 2025.